Tribunal: TCU
Processo: 040.293/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 632023, modalidade Pregão e Uasg 158148 (Objeto: SERVIÇO - Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação, que compreenderá o fornecimento de mão de obra e todo o material de consumo e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, sob regime de execução indireta, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, a fim de atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia- IFRO - Campus Porto Velho Zona Norte)

Inteiro teor:
Acórdão 489/2024-TCU-Plenário Trata-se de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 63/2023, sob a responsabilidade de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, com valor estimado de R$ 626.218,67, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação, que compreenderá o fornecimento de mão de obra e todo o material de consumo e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, sob regime de execução indireta, pelo período de doze meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, a fim de atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO - Campus Porto Velho Zona Norte. Considerando que, em análise de admissibilidade, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) entendeu preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, podendo a Representação ser conhecida; Considerando que, no que tange aos pressupostos para adoção de medida cautelar, estão configurados os pressupostos do perigo da demora reverso e da plausibilidade jurídica de parte dos argumentos trazidos na Representação, e está afastado o pressuposto do perigo da demora, por haver contrato já assinado e vigente desde 8/12/2023 (Peça 5), motivo pelo qual considera estarem ausentes os pressupostos necessários para proposta de medida cautelar; Considerando, entretanto, que, quanto aos indícios de irregularidades, os elementos constantes dos autos permitem concluir que, apesar de haver plausibilidade nas alegações trazidas pelo representante, é possível propor, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como parcialmente procedente, motivo pelo qual propõe a ciência ao IFRO da irregularidade verificada. Considerando que, em razão do exposto no item 15.23, da instrução de Peça 28, cabe propõe o encaminhamento de cópia da decisão que vier a ser adotada à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Seges/MGI, na qualidade de responsável pela gestão do Portal de Compras do Governo Federal (sistema Compras.gov.br), conforme inciso V do art. 18 do Anexo I do Decreto 11.437/2023; Considerando, por fim, que o relator corrobora a análise empreendida pela unidade instrutora, cujos fundamentos apresentados incorpora às razões de decidir; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da Representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de ciência ao IFRO da irregularidade verificada e adotar as demais medidas propostas na instrução e pareceres de Peças 28 a 30. 1. Processo TC- Processo 040.293/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Magdo Sergio dos Anjos, representando M.s.a. - Servicos, Comercio e Conservacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 63/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. deficiência na publicização dos atos relativos à análise de propostas e ao processo de habilitação dos licitantes, acarretada pela adoção de meios, como somente a verificação da documentação no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), e submissão de documentos via correio eletrônico, em detrimento da utilização integral da plataforma Compras.gov.br ou informação aos demais licitantes da utilização de outras ferramentas, o que comprometeu a transparência perante os demais competidores, uma vez que não foi concedido aos demais licitantes acesso às informações contidas no SICAF acerca do licitante com a melhor proposta no certame, desatendendo ao estabelecido no art. 165, I, da Lei 14.133/2021 e no art. 39, § 5o, da IN - Seges/ME 73/2022, e contrariando a jurisprudência desta Corte, em particular o Acórdão 69/2012-TCU-Plenário , que sublinha a imperatividade da garantia de completa publicidade e do acesso sem restrições aos documentos de habilitação por todos os participantes, em consonância com os princípios de igualdade, competitividade e eficácia que norteiam as licitações públicas; 1.8. informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia e ao representante do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.9. encaminhar à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos cópia desta instrução e do Acórdão proferido, acompanhado do respectivo Relatório e Voto que o fundamentam; e 1.10. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.